Tribunal: TJBA
Processo: 8068103-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068103-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO HOLANDA DE CARVALHO Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 33 DO STJ EM CASO DE ABUSO DE DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência para o juízo do domicílio da consumidora, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em comarca diversa tanto do domicílio da autora quanto da sede do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência de ofício em caso de ajuizamento de ação consumerista em foro aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em ações consumeristas, embora o consumidor disponha da faculdade de escolher o foro para ajuizamento da demanda, não lhe é permitida a escolha aleatória de jurisdição sem qualquer conexão relevante com o litígio ou as partes envolvidas. 4. A escolha aleatória de foro configura exercício abusivo de direito e viola o princípio constitucional do juiz natural, justificando a declinação da competência de ofício, conforme previsão expressa do art. 63, §5º do CPC, introduzido pela Lei 14.879/2024. 5. No caso concreto, a ação foi ajuizada na Comarca de Salvador, apesar de a autora ser domiciliada em Vera Cruz-BA, e a instituição financeira ré ter sede em São Paulo-SP, sem qualquer justificativa plausível para essa escolha. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e NÃO provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC, art. 63, §§ 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.840/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/6/2024; STJ, CC n. 186.133, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8068103-68.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DO SOCORRO HOLANDA DE CARVALHO e como Agravado BANCO ITAUCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA